Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE ALUGUÉIS PRETÉRITOS. VALORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – inventário de bens deixados em razão do óbito da esposa do autor, que também faleceu no curso do processo.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão na partilha de metade do valor de R$ 121.413,39, referente aos aluguéis pretéritos do imóvel QNJ 6, Casa 35, Taguatinga/DF, que teriam sido apropriados por Manoel Batista de Castro, pois a questão demanda produção de provas, remetendo-a às vias ordinárias, art. 612 do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de inclusão dos aluguéis recebidos pelo viúvo nos bens a partilhar, sem a remessa do processo às vias ordinárias.
III – Razões de decidir
4. O somatório dos valores dos aluguéis pretéritos recebidos pelo falecido autor é questão que demanda dilação probatória, razão pela qual, a teor do disposto no art. 612 do CPC, deve ser remetida às vias ordinárias.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612.